Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. JUROS MORATÓRIOS. FALTA DE ESTABELECIMENTO NO TÍTULO JUDICIAL. QUESTÃO NÃO PRECLUSA. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA. SELIC. DECISÃO REFORMADA.
1 – No cumprimento da sentença que não estabeleceu expressamente a taxa de juros moratórios incidentes sobre o débito judicial, é possível à parte devedora arguir a questão na Impugnação à Penhora, principalmente porque a planilha de cálculos passou a abranger juros de mora após o prazo da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
2 – Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, Tema 112 dos Recursos Repetitivos, a taxa legal de juros prevista no artigo 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (taxa SELIC).
3 – A despeito da tese firmada na sistemática supramencionada, não é incomum a persistência da discussão sobre a interpretação mais adequada para o artigo 406 do Código Civil. Diante disso, a jurisprudência recente da Seção de Direito Privado do STJ reafirma a orientação adotada no paradigma no sentido de que a taxa de juros de mora a que se refere o artigo 406 do CC é a SELIC, a qual não admite, ademais, cumulação com correção monetária.
Agravo de Instrumento provido.